Tribunal: STF
Processo: ARE 1584797
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DADEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADEDA APREENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INGRESSO DOMICILIARPAUTADO EM FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARAUSO. IMPROCEDÊNCIA. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES DE FORMA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DACONFISSÃO. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE SÓ RECONHECEUA PRÁTICO DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. REDUÇÃODA PENA DE MULTA. DESACOLHIMENTO. MULTA FIXADAPROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Preliminar de nulidade por invasão de domicílio que não merece acolhimento. No caso em tela, o policiamento recebera uma comunicação uma tentativa de homicídio a três pessoas e chegando ao local dos fatos foram informados por populares de que o acusado era dos envolvidos nos crimes. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao endereço do acusado para averiguar a veracidade das denúncias. Antes mesmo de chegarem à porta da casa onde residia a mãe do réu e onde este também residia, um dos policiais prevendo que o suspeito poderia tentar empreender fuga, resolveu subir em muro para ficar observando os acontecimentos, enquanto os demais policiais se dirigiram para o imóvel de residência do denunciado. Nisso o policial que estava de campana em cima do muro observou que o acusado havia saído do quarto onde mora e foi para o quintal com uma bolsa na mão, havendo pulado o muro para a casa vizinha. Diante disso, imediatamente comunicou tal fato aos demais componentes da equipe, sendo dois ingressaram no imóvel para o qual o acusado havia pulado o muro, enquanto o quarto policial, com autorização da genitora do réu, adentrou na residência de propriedade da mãe do recorrente. Ao adentrarem no imóvel que se encontrava abandonado e para o qual o acusado havia pulado, os policiais encontraram-no no quintal com a bolsa na qual havia drogas, armas e munições, e, após indagado, o acusado afirmou que ser o proprietário do material apreendido.
2. Não merece acolhimento o pleito de desclassificação para posse, uma vez que a traficância se encontra evidenciada, e a condição de usuário e traficante podem coexistir simultaneamente, sobretudo porque se trata de tipo penal múltiplo. 
3. Pleito de reforma da dosimetria da pena, na primeira fase, que não merece acolhimento, vez que apresentada fundamentação idônea para negativar os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais. 
4. Na segunda fase, pleiteia a parte o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo o acusado buscou a todo instante conduzir o magistrado ao entendimento de que o recorrente era apenas usuário, e mesmo que tenha confessado a propriedade da droga e da balança, isso não conduz ao fato de haver confessado a traficância, ainda que parcialmente, não merecendo ser acolhida da tese de reconhecimento da confissão como pretende a parte recorrente. 
5. Igualmente não merece reforma a pena de multa aplicada, pois fixada em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e em respeito ao processo trifásico de dosimetria da pena. Condenação mantida em todos os seus termos. 
6. Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “não existe situação de flagrância anterior ao ingresso dos policiais no domicílio, capaz de permitir a entrada desautorizada destes, unicamente apoiada em meras denúncias anônimas”.
Destaca que no caso dos autos “a equipe policial tinha apenas denúncias anônimas a respeito da prática de crimes contra a vida. Dessa forma, em posse das informações se dirigiram até a residência da genitora do réu, e sem qualquer autorização adentraram”.
Requer seja reconhecida “a Nulidade da Ação Policial em virtude da violação de domicílio, e consequentemente as provas que dela derivaram, absolvendo o recorrente na forma do art. 386, inciso VII do CPP”. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 279 do STF. 

É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Tribunal a quo reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar à consideração do seguinte:

“No caso vertente, o policiamento recebera uma comunicação uma tentativa de homicídio a três pessoas e chegando ao local dos fatos foram informados por populares de que o acusado era dos envolvidos nos crimes.
Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao endereço do acusado para averiguar a veracidade das denúncias.
Antes mesmo de chegarem à porta da casa onde residia a mãe do réu e onde este também residia, um dos policiais prevendo que o suspeito poderia tentar empreender fuga, resolveu subir em muro para ficar observando os acontecimentos, enquanto os demais policiais se dirigiram para o imóvel de residência do denunciado.
Nisso o policial que estava de campana em cima do muro observou que o acusado havia saído do quarto onde mora e foi para o quintal com uma bolsa na mão, havendo pulado o muro para a casa vizinha.
Diante disso, imediatamente comunicou tal fato aos demais componentes da equipe, sendo dois ingressaram no imóvel para o qual o acusado havia pulado o muro, enquanto o quarto policial, com autorização da genitora do réu, adentrou na residência de propriedade da mãe do recorrente.
Ao adentrarem no imóvel que se encontrava abandonado e para o qual o acusado havia pulado, os policiais encontraram-no no quintal com a bolsa na qual havia drogas, armas e munições, e, após indagado, o acusado afirmou que ser o proprietário do material apreendido.
Como visto, os policiais haviam recebido a informação de que o réu era suspeito do envolvimento em uma tentativa de homicídio, no que foram até o endereço do réu e, ali chegando, antes mesmo de adentrarem em qualquer imóvel observaram que o acusado tentava empreender fuga, carregando consigo uma bolsa, no que o policial que o observava comunicou aos demais sobre os fatos, motivo pelo qual um dois dos policiais ingressaram na casa abandonada para a qual o acusado havia pulado o muro e o um deles, com a devida autorização, ingressou na residência da mãe do réu.
Dito isso, resta claro que os policiais já estavam investigando uma denúncia de tentativa de homicídio e só quando viram que o réu tentava empreender fuga, agiram para evitar que o acusado se evadisse.
[...]
Como dito, os policiais ingressaram numa residência abandonada e um deles só entrou na casa da mãe do acusado depois de autorizado e após o réu tentar empreender fuga, vindo a ser abordado pelos policiais já no quintal da casa vizinha.
É válido destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram coerentes e harmônicas com todo o contexto probatório, ao contrário do que sustentou a defesa, não havendo nenhum indício de que tenham criado tais fatos com a mera intenção de prejudicar o apelante.”

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente